Tribunal: TCU
Processo: 002.040/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho) sobre os indícios de irregularidade na Mútua  Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), tendo o presente processo sido constituído a partir do despacho proferido no bojo do TC 001.826/2017-4 destinado a versar sobre a auditoria realizada pela então Secex-BA ante a determinação para a autuação de apartado para a realização da oitiva da Mútua, além do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), como autarquia supervisora da Mútua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho) sobre os indícios de irregularidade na Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), tendo o presente processo sido constituído a partir do despacho proferido no bojo do TC Processo 001.826/2017-4 destinado a versar sobre a auditoria realizada pela então Secex-BA ante a determinação para a autuação de apartado para a realização da oitiva da referida entidade, além do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), como autarquia supervisora da Mútua; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, em conjunto com o Sistema Confea-Crea, a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia adote as seguintes medidas: 9.2.1. observe o parâmetro fixado pelo Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário para as diárias nos conselhos de fiscalização profissional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o superveniente restabelecimento dos efeitos do referido acórdão, vinculando os valores de diárias na Mútua aos eventuais novos valores estabelecidos para o Confea, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.2. abstenha-se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, de promover o habitual pagamento de diárias, configurando o suscitado pagamento de salário disfarçado em evidente desvirtuamento do correspondente cargo honorífico, e, assim, atente para as determinações proferidas pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 4743/2009-TCU-Segunda Câmara e pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1544/2016-TCU-Plenário , devendo, para tanto, adotar os adequados recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) em suas atividades pela realização das suscitadas reuniões ou sessões em ambiente virtual por meio de videoconferências, entre outras formas de reunião a distância, com vistas a efetivamente reduzir a necessidade do contínuo deslocamento dos seus membros para a sede da aludida entidade, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.3. proceda à vinculação da ação descrita no referido item V do "Equipa Bem" ( Aquisição/substituição de equipamentos e acessórios utilizados nas instalações de energias renováveis ou energias ecologicamente corretas, em residências, empresas ou propriedades rurais ) às atividades profissionalmente exercidas pelos beneficiários, devendo, ainda, se abster de conceder os indiscriminados financiamentos em favor dos seus associados (Peça 41), ante a afronta ao art. 12 da Lei n° 6.496, de 1977, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.4. restrinja o uso do benefício denominado como "Educação" ao disposto no art. 12, III, da Lei n.o 6.496, de 1977, para, assim, apenas conceder as bolsas de estudo em prol dos filhos de associados carentes ou dos carentes candidatos a escolas de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; 9.2.5. promova a devida segregação para a efetiva evidenciação contábil dos subsistentes benefícios, além dos demais dispêndios na Mútua, em prol, apenas, das atividades profissionais no exercício essencial ou acessório do poder de polícia pelo Sistema Confea-Crea, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade, moralidade, indisponibilidade do interesse público e economicidade; sem prejuízo de, adicionalmente, conceder o pleno acesso da unidade técnica aos correspondentes sistemas internos de gestão com vistas a, entre outras ações de controle externo financeiro, permitir até mesmo a realização de fiscalizações continuadas e preditivas 9.2.6. proceda à normatização dos limites percentuais de suas receitas passíveis de serem dirigidos a aplicações financeiras e à consecução da correspondente missão institucional, diante da tendência de crescimento das despesas de custeio em nível não sustentável, em sintonia com o art. 12 da Lei no 6.496, de 1977; sem prejuízo do adicional cumprimento ao limite normativo sob o patamar de 30% da arrecadação consolidada para as despesas de custeio, nos termos do art. 69, § 1o, do Estatuto da Mútua, e do cumprimento da destinação dos recursos em prol de atividades mais diretamente relacionadas com o efetivo exercício do poder de polícia pelo Sistema Confea-Crea a partir do correspondente auxílio pela Mútua, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade e indisponibilidade do interesse público; 9.3. registrar, na ata da presente sessão de julgamento, e, a partir daí, promover o envio da determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho) adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.3.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.2 deste Acórdão; devendo a Secex-Trabalho promover no bojo desse monitoramento, entre outras medidas, a efetiva verificação sobre a eventual continuidade da inadequação na utilização dos recursos provenientes da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com a sua natureza tributária de taxa, em favor do custeio das atividades da Mútua e da aludida concessão de benefícios aos seus associados, para além dos demais dispêndios incorridos junto ao Sistema Confea-Crea-Mútua, ante a possível afronta ao princípio da estrita afetação da taxa fixado pelo art. 145, II, da Constituição de 1988.